Tribunal: STF
Processo: RHC 198608
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.
    2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, consignou que a superveniência de sentença de condenação, que analisa a pretensão acusatória e enfrenta a matéria de defesa em cognição exauriente, torna superada a questão de eventual inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal. E, indo além, consignou que a tese não mereceria prosperar, visto que a denúncia qualificou satisfatoriamente os ora agravantes e os fatos criminosos a eles imputados, de forma pormenorizada e com os respectivos elementos de convicção que respaldam a imputação, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 621.082-AgRg/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – com meus grifos)
    Em suas razões, os recorrentes pretendem, em síntese, que “a peça acusatória seja rejeitada em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, por ser manifestamente inepta, nos termos dos artigos 41 e 395, I, ambos do CPP”.
    Inicialmente, insta ressaltar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão aos recorrentes. 
    Destaco, desde logo, que esta Suprema Corte, na mesma direção da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou sua jurisprudência no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia ou da ausência de justa causa para a ação penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 129.577-AgR/RS, Ministro Celso de Mello; HC 169.313-AgR/PR, Ministro Luiz Fux; RHC 171.700-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
    1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RHC 191.399-AgR/PA, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria aos recorrentes.
    É que, conforme consignado no acordão ora impugnado, a denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito e permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos recorrentes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Nesse mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal no âmbito do habeas corpus impetrado pelos recorrentes no Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) de modo incensurável, concluiu o TJSC que ‘a exordial acusatória qualificou satisfatoriamente o acusado e os fatos criminosos a ele imputados, de forma pormenorizada e com os respectivos elementos de convicção que respaldam a imputação, de modo que possibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal’ (fls. 58). 
    No mais, como bem destacou o acórdão impugnado, ‘a lei processual penal não impõe ao Órgão de Acusação que traga minúcias na peça acusatória, bastando que contenha a exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, além da tipificação dos crimes de forma a possibilitar a mais ampla defesa pelos denunciados’ (fls. 58), o que efetivamente ocorreu.  
    (...)
    Como destacou a Procuradoria de Justiça catarinense, reportando-se à manifestação do MP oficiante em primeiro grau, ‘a sentença rebateu de forma suficiente a tese de inépcia da vestibular acusatória, ao argumento de que foram descritas todas as elementares e circunstâncias do tipo penal, não existindo apenas a indicação precisa da data, a qual, no entanto, restou devidamente esclarecida ao longo da instrução processual, na medida em que ficou comprovado que a associação para o tráfico entre os Recorrentes iniciou-se em fevereiro do corrente ano.’ 
    É possível constatar, portanto, a observância do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que ‘[h]á elementos bastantes para a instauração da ação penal, com a suficiente descrição da conduta delituosa relativa aos crimes imputados, extraindo-se da narrativa dos fatos a perfeita compreensão da acusação, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.´ (STJ, RHC 42.865 – RJ, 6.ª T., Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.05.2014) (g.n.).” (com meus grifos)
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator